Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-68.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ADUZIDA NAS RAZÕES DA EXORDIAL E DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. INADIMPLEMENTO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DO BEM. VENDA A TERCEIRO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. OCORRÊNCIA. RECONDUÇÃO AO STATUS QUO ANTE. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acerca da interpretação dos pedidos, cabe ao magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na petição inicial e na reconvenção, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo da inicial e da reconvenção, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte e do STJ;
2. Dos fatos ocorridos após o inadimplemento inicial do autor, devolvido o bem e tendo o requerido optado por vendê-lo, impõe-se reconhecer que se preferiu a resolução do contrato;
3. Diante da resolução do contrato, consubstanciada com a venda de bem a terceiro, a manutenção dos valores pagos de entrada pelo autor perde o fundamento, o que induz em enriquecimento sem causa ao requerido/vendedor. Assim, as partes devem ser conduzidas ao status quo ante, a fim de afastar o enriquecimento sem causa, princípio basilar à equidade.
4. Redistribuídos os ônus sucumbenciais e majorados os honorários advocatícios, nos termos dos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.
5.Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.